Tribunal: TJMT
Processo: 1023615-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023615-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VANDO MARTINS PATRICIO - CPF: 050.407.271-43 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Execução Penal. Agravo em execução. Regressão Cautelar de regime. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão de regressão de regime do apenado para o semiaberto. O agravado, inicialmente condenado por lesão corporal qualificada, progrediu para o regime aberto. Durante o cumprimento, cometeu as infrações penais de vias de fato e resistência. O Juízo de origem determinou a regressão para o semiaberto. O MP requer a regressão ao regime fechado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os atos praticados pelo agravado durante o regime aberto justificam a regressão ao regime fechado; e (ii) determinar se a prática de crime doloso durante a execução da pena, aliado ao descumprimento das condições impostas, sustenta a necessidade de maior rigor na execução, dentro do limite da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3.
Falta de gravidade dos novos delitos:
Embora tenha havido prática de vias de fato e resistência, essas infrações são de menor gravidade e o regime fechado deve ser reservado para infrações mais severas que demonstrem risco concreto à sociedade. 4.
Proporcionalidade e individualização da pena:
A jurisprudência e a doutrina enfatizam que a regressão deve ser pautada pela proporcionalidade, assegurando a reintegração do apenado. Nesse caso, a regressão para o regime semiaberto já se mostra adequada. 5.
Razoabilidade na execução penal:
Aplicar o regime fechado, nesta situação, violaria os princípios da
progressividade da pena
e da
individualização
do cumprimento, visto que os fatos não configuram risco suficiente para tal medida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Mantida a decisão que regrediu o apenado para o regime semiaberto.

Teses de julgamento:
"1. A prática de infrações de menor gravidade durante o regime aberto não justifica, por si só, a regressão para o regime fechado, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na execução penal. 2. A regressão para o regime semiaberto é suficiente como resposta à prática de infrações de menor gravidade."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 118, I; CP, art. 329; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, N.U. 1027890-11.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O Ministério Público Estadual

interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comerca de Jaciara-MT
,
que no PEP nº. 2000081-96.2023.8.11.0010 ordenou, em desfavor do agravado
Vando Martins Patrício
, a
regressão cautelar
do regime aberto para o semiaberto para o cumprimento da pena.

Em linhas gerais, o
Parquet
pretende o estabelecimento do
regime fechado
, sob o argumento de que
houve cometimento de infrações de natureza grave,
Vias de Fato e Resistência (art. 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais e art. 329,
caput
, do CP), no curso do executivo da pena.

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso, bem como foi formulado pedido para a progressão do regime semiaberto para o regime aberto.

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (ID 246858187), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução – Regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado – Possibilidade - A prática de novo crime doloso pelo apenado, durante cumprimento de pena no regime aberto, autoriza a regressão cautelar a regime de cumprimento de pena mais gravoso, qual seja, o fechado, nos termos do artigo 118, I da LEP e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Reiteração delitiva do apenado - Pelo provimento do Agravo ministerial.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Nos termos das disposições legais e da jurisprudência consolidada, não é possível conhecer do pedido formulado pela defesa em sede de contrarrazões. Isso porque as contrarrazões têm como finalidade exclusiva a impugnação do recurso interposto, limitando-se a rebater os argumentos trazidos pela parte contrária. Não se admite, nessa peça processual, a formulação de pedidos autônomos que não tenham sido objeto de análise na decisão agravada.

No presente caso, a defesa, além de requerer o desprovimento do agravo interposto pelo Ministério Público, postulou a progressão do regime semiaberto para o aberto. Contudo, tal pleito não foi formulado no momento oportuno e não pode ser conhecido diretamente em sede de contrarrazões, pois tal pedido deve ser objeto de requerimento autônomo perante o juízo de origem, conforme prevê o art. 66, III, "b", da LEP.

Dessa forma, em sede preliminar,
não conheço
do pedido da defesa de
progressão do regime
, mantendo a análise do presente agravo restrita à questão da regressão de regime suscitada pelo Ministério Público.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Vando Martins Patrício
foi condenado à pena de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto
por praticar o crime de Lesão Corporal Contra a Mulher por Razões do Sexo Feminino (art. 129, § 13, do CP); após iniciar o resgate da reprimenda, ele progrediu para o regime aberto em 1º.6.2023.

Consta, porém, que em 12.2.2024, ele cometeu a contravenção de
Vias de Fato
(art. 21 da Lei de Contravenções Penais) e o crime de
Resistência
(art. 329 do CP), fatos que lhe renderam condenação às penas de
20 dias de prisão simples
e
2 meses de detenção
em regime semiaberto.

Com os novos delitos cometidos, foi realizada Audiência De Justificação, em 11.4.2024, momento que o Juízo de origem regrediu o regime de cumprimento de pena do agravado para o
semiaberto
.

Contra essa decisão o MP se insurge, buscando a regressão do regime de pena do apenado para o fechado.

É o relato do necessário.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Embora o artigo 118, inciso I, da
Lei de Execução Penal (LEP)
preveja a possibilidade de regressão do regime quando o apenado praticar novo
crime doloso ou falta grave
, é importante observar que
as infrações penais cometidas pelo agravado são de menor gravidade
.

A contravenção penal de
vias de fato
é apenada com prisão simples

e, embora o crime de
resistência
(art. 329 do CP) seja considerado doloso, trata-se de uma infração de
natureza leve
, sem violência ou ameaça relevante à ordem pública.

Assim, a análise jurisprudencial e doutrinária impõe a
proporcionalidade e razoabilidade
na aplicação das sanções no âmbito da execução penal. A regressão para o regime fechado deve ser reservada para casos mais graves, nos quais as infrações indiquem
incompatibilidade evidente com o regime menos severo
e risco concreto à sociedade. No presente caso,
não há elementos suficientes
para caracterizar uma gravidade tal que justifique a adoção do regime fechado.

Sobre o tema:

“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal. O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal.” (N.U 1027890-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Além disso, a regressão ao
regime semiaberto
já foi determinada pelo juízo de
origem como resposta adequada ao descumprimento das condições impostas no regime aberto, sendo suficiente para garantir a disciplina e o controle necessários para a ressocialização do apenado.
Aplicar o regime fechado, neste contexto, configuraria uma medida desproporcional
e contrária aos princípios de progressividade da pena e individualização da execução penal.

Entendo que
as infrações cometidas, embora configurem falta grave, não possuem gravidade suficiente para justificar a regressão ao regime fechado
. Assim, o regime semiaberto se mostra adequado para garantir a disciplina e favorecer a reintegração do apenado à sociedade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
discordância
do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo interposto pelo Ministério Público
, mantendo incólume a
decisão do juízo de origem que regrediu o apenado para o regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024